Tribunal: TJES
Processo: 5002220-69.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002220-69.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NILSON MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo banco réu contra sentença que, em Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização, julgou antecipadamente a lide e declarou a nulidade de um contrato de empréstimo (RMC), concluindo pela falsidade da assinatura do consumidor após análise visual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, ao suprimir a fase de instrução e impedir a instituição financeira de produzir prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, pressupõe que a matéria de mérito não necessite da produção de outras provas.

Configura
error in procedendo
(erro de procedimento) o magistrado julgar o mérito com base na insuficiência de prova documental (falta de autenticidade da assinatura), cuja comprovação exige dilação probatória, e ao mesmo tempo suprimir a fase de instrução.

Impugnada a assinatura em contrato pelo consumidor, o ônus de comprovar a sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

O momento processual adequado para a especificação das provas, notadamente a pericial, não é necessariamente a contestação, mas sim a fase de saneamento e organização do processo (art. 357, CPC) ou o despacho de especificação de provas, que foi suprimido.

A supressão da instrução probatória, impedindo a produção da prova técnica apta a sanar a controvérsia sobre a assinatura, viola o devido processo legal, o princípio da não surpresa e configura nítido cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o Apelante (Banco Pan S.A.) insurge-se contra a r. sentença (ID 15588364) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
NILSON MANOEL DE OLIVEIRA
na "Ação de Declaração de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais" para: a) Declarar nulo o contrato de empréstimo (RMC) e inexistentes os débitos dele decorrentes, ratificando a liminar; b) Condenar o Banco a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros da citação e correção do arbitramento; c) Condenar o Banco a devolver,
em dobro
, os valores descontados do benefício do autor; d) Condenar o Banco (Réu) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A leitura atenta da r. sentença de 1ª Grau demonstra que, em julgamento antecipado da lide (art. 335, inciso I, do CPC), o MM. Magistrado
a quo
concluiu pela procedência da ação com base na ausência de prova da contratação regular, tendo entendido, após análise visual, que a assinatura aposta no contrato (ID 15588351) seria "bem diferente" daquela habitualmente utilizada pelo autor em seus documentos.

Desde logo, registro que o julgado ora vergastado padece de nulidade, que ora suscito
ex officio
.

Colhe-se dos autos que o MM. Juiz de primeiro grau, após a apresentação da Réplica (ID 15588361), entendeu pela suficiência dos documentos acostados e procedeu ao julgamento imediato (ID 15588364), nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ocorre que o
julgamento antecipado da lide
na hipótese em tela configura claro
cerceamento de defesa
, pois flagrante a incompatibilidade do raciocínio esposado na sentença de 1º Grau com a letra do citado dispositivo legal, que pressupõe que a matéria de mérito seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato,
não haja necessidade de produzir outras provas
.

No caso, como visto, o julgador baseou sua convicção justamente naquilo que
faltava
aos autos: a prova cabal da autenticidade da assinatura.

Ao afirmar que a firma do contrato "é bem diferente" da assinatura do autor, comparando a "grafia trêmula e diagonal" deste com a "bem definida e com letras mais fechadas" daquele, o Magistrado não julgou com base nos documentos suficientes; ele julgou com base na
insuficiência
da prova documental apresentada pelo banco, sem, contudo, oportunizar à instituição financeira a produção da prova técnica apta a sanar essa controvérsia.

A esse respeito, sublinhe-se que, impugnada a assinatura pelo consumidor na réplica, nasce para a instituição financeira o ônus de comprovar a sua autenticidade, conforme tese fixada pelo E. STJ no Tema Repetitivo 1061.

Embora o Apelado argumente em suas contrarrazões que o direito do banco à perícia estaria precluso, pois esta não foi requerida na contestação (ID 15588350), sabe-se que o momento processual adequado para a
especificação
das provas que as partes pretendem produzir não é a petição inicial ou a contestação, mas sim, a fase de saneamento e organização do processo (art. 357, CPC) ou, ao menos, em despacho de especificação de provas, o qual foi suprimido pelo julgamento antecipado.

Assim, diversamente do entendimento do julgador singular, o presente feito ainda não se mostrava pronto a julgamento, porquanto a instrução probatória se faz imprescindível para a adequada apuração dos fatos alegados por ambas as partes, especialmente quanto à autenticidade da assinatura constante do contrato e ao recebimento, ou não, do valor pelo apelado.

Em casos que tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que:

“(...) Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que não oportuniza a produção de provas devidamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
In casu, a prova testemunhal requerida era pertinente à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório, na medida em que a prova oral foi postulada pelas partes e deferida anteriormente pelo Julgador, que na sentença surpreendeu os envolvidos com o julgamento de improcedência, por ausência de prova.
(...)
(TJES - Apelação Cível 0006511-51.2015.8.08.0014, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 01/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente aduzindo ocorrência de nulidade da sentença por ter o magistrado julgado antecipadamente a lide, pois impediu que o ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a prova pericial quanto a assinatura do contrato nº 50.8516550/21. 2. Neste contexto, a presente demanda visa a declaração de nulidade do negócio jurídico (empréstimo consignado) firmado pela parte autora e o banco apelante, sob a alegação que não efetuou o negócio, sendo depositado em sua conta valor que solicitou. Assim, requer a consignação de tal valor, bem como a indenização por danos morais. 3. Indevido o julgamento antecipado do feito, eis que havia pedido formulado para produção de provas, em contestação, e que sequer foi analisado, sobretudo Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC. 4.
É imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos, para distribuição dos ônus probatórios, delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória, questões estas que não observadas pelo juízo, tendo se limitado, após a apresentação de réplica, a prolação de sentença
. 5. Ocorre que sem a devida instrução, fica de difícil a constatação dos elementos e da responsabilidade atribuída a parte requerida, notadamente porque se de um lado o recorrido faz a consignação do valor recebido indevidamente em sua conta, o que pode ser entendido como boa-fé. 6. Do outro lado, a inversão do ônus da prova em sentença, impossibilita que a apelante produza prova técnica quanto a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo consignado, a fim de provar a regularidade da contratação e consequentemente o afastamento do ilícito civil e a condenação em danos morais. 7. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
. (Data: 04/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001998-39.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Destarte, parece-me forçoso concluir que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao suprimir a fase de instrução e, paradoxalmente, julgar o mérito contra o Apelante por ausência de prova (que exigiria dilação probatória).

Restam violados, assim, o devido processo legal e o princípio da não surpresa, configurando nítido cerceamento de defesa (Art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para
ANULAR A R. SENTENÇA DE 1º GRAU
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução probatória, notadamente para oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)